Tribunal: TJES
Processo: 5010871-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE DA SILVA MARDEGAN

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO SE DECLARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ATO DE INSCRIÇÃO. DESCOBERTA DE DOENÇA APÓS ENCERRADAS TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA LISTA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos
.

2.
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

3.
Hipótese em que a candidata fez sua inscrição no concurso de servidor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Edital 01/2023, na ampla concorrência; e após todas as etapas do concurso requereu sua inclusão na lista dos aprovados na condição de pessoas portadoras de deficiência.

4.

O candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição não pode, após a divulgação do resultado final do certame, ser incluído na lista especial em virtude
incapacidade recém-descoberta.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010871-05.2023.8.08.0000

AGVTE:

MICHELE DA SILVA MARDEGAN

AGVD
O
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido liminar de inclusão da autora/recorrente na lista de aprovados no Concurso do Tribunal de Justiça, nas vagas destinadas a candidatos PCD, por suposta deficiência descoberta após a realização do certame.

Pois bem.

Como é cediço, o edital é a norma que rege o concurso, devendo as partes se submeterem aos seus ditames em respeito aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Pública.

In casu
,
o Edital nº 01 – TJ/ES, de 09 de janeiro de 2023, que regulamentou o certame, é expresso ao disciplinar a necessidade de declaração da condição de candidato com deficiência no ato da inscrição do concurso, bem como
estabelece

um cronograma de envio de documentação e avaliações a que o candidato deverá ser submetido para concorrer como deficiente.

Vejamos:

5.1.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área/especialidade.

5.1.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem na Lei Estadual nº 7.050/2002; no art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei Estadual nº 8.775/2007, e na Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.

5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:

a) no ato da solicitação inscrição, declarar-se com deficiência;

b) declarar, expressamente, no ato da solicitação de inscrição a sua capacidade para desempenho das atribuições típicas do cargo/área/especialidade;

c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.1.2.1 deste edital e conforme modelo disponível no Anexo II deste edital.

5.1.2.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), não será considerada a data de emissão do parecer.

5.1.2.2 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_es_23, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem

5.1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração.

5.1.2.3 O envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.

5.1.2.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia autenticada em cartório do documento constante do subitem 5.1.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar o referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.

(...)

5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, será convocado antes do resultado final no concurso, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, da Lei Estadual nº 8.775/2007, do Decreto nº 9.508/2018, e da Lei Federal nº 14.126/2021.

5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará:

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

c) a limitação no desempenho de atividades;

d) a restrição de participação.

A agravante recebeu o diagnóstico da suposta doença incapacitante,
(Síndrome de dor complexa regional, de quadro de dor neuropática em membros inferiores, que impossibilita a deambulação),

no mês de agosto de 2023, conforme alega em sua petição inicial, portanto, após ultrapassadas todas as fases do concurso, inclusive a fase para aferição efetiva da existência de deficiência para concorrer nas vagas reservadas.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 001/2020. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO PARA AS DESTINADAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO NO EDITAL. NÃO EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Haja vista a inscrição inicial da impetrante no XLIX Concurso Público para ingresso à Carreira de Promotor de Justiça do ERGS. Edital nº 001/2020 -, nas vagas destinadas à ampla concorrência; a suspensão do certame em razão da pandemia do COVID-19, e a retomada com a oportunidade para a retificação da inscrição inicial, restrita aos candidatos negros ou pardos - edital nº 050/2021 -,
não demonstrada a ilegalidade no ato de indeferimento da alteração para as vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, em razão da intempestividade, consoante o capítulo V do edital de abertura
. Segurança denegada.
(TJ-RS - MSCIV: 70085459808 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 17/03/2022, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 22/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO SE DECLARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ATO DA INSCRIÇÃO. INCLUSÃO POSTERIOR NA LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...)
2. O candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição não pode, após a divulgação do resultado final do certame, ser incluído na lista especial em virtude de debilidade residual permanente, supervenientemente atestada em laudo técnico, oriundo de acidente ocorrido mais de doze anos antes.
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.? (
EDcl no RMS 29.625/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011)

Logo, considerando que a agravante não declarou no ato da inscrição a condição de deficiente, e também não participou de nenhuma das etapas na condição de candidato PCD, não observo presentes os requisitos para deferimento da liminar.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço d
o recurso
, mas
nego-lhe provimento
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Pedi vista dos autos para melhor examinar as provas produzidas na instrução processual e não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator uma vez que restou demonstrada a absoluta correspondência entre os atos praticados pela banca do concurso com os termos do edital.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.